Tribunal: TJMT
Processo: 1005301-30.2020.8.11.0000
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Órgão Especial
Data de julgamento: 2020-12-11
Data de publicação: 2020-12-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

1005301-30.2020.8.11.0000
Classe:

CONFLITO DE COMPETÊNCIA (221)
Assunto:

[Competência da Justiça Estadual, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - CPF: 704.891.571-49 (ADVOGADO), ANGELO VIRGINIO DAL MOLIN - CPF: 005.644.279-34 (SUSCITANTE), EDSON DAL MOLIN - CPF: 451.710.259-91 (SUSCITANTE), ELTON DAL MOLIN - CPF: 388.118.551-87 (SUSCITANTE), EVERTON DAL MOLIN - CPF: 808.663.871-53 (SUSCITANTE), DALARG ARMAZENS GERAIS LTDA - CNPJ: 02.198.511/0001-95 (SUSCITANTE), DESEMBARGADORA SERLY MARCONDES ALVES (SUSCITADO), DESEMBARGADOR DIRCEU DOS SANTOS (SUSCITADO), ANA ANGELICA MARTINELLI MULLER DAL MOLIN - CPF: 511.916.951-15 (SUSCITANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), CHS AGRONEGOCIO - INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - CNPJ: 05.492.968/0019-25 (SUSCITANTE), JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES - CPF: 000.140.911-51 (ADVOGADO), JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO - CPF: 713.876.681-53 (ADVOGADO), THIAGO DE ABREU FERREIRA - CPF: 828.009.951-49 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU PROCEDENTE O CONFLITO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

CONFLITO DE COMPETÊNCIA – TUTELA DE URGÊNCIA – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – COMPETÊNCIA PARA O JULGAMENTO DE RECURSOS – INTELIGÊNCIA DO ART. 930, PARÁGRAFO ÚNICO DO CPC – POSSIBILIDADE DE DECISÕES CONFLITANTES – PROCEDÊNCIA DO CONFLITO.

1.

Nos termos do art. 930 do CPC, compete ao Relator do primeiro recurso distribuído que verse sobre a Recuperação Judicial – ainda que decorrente de medida requerida durante o
stay period,
em processo cautelar – o conhecimento dos demais recursos supervenientes.

2.

Em que pese a Tutela de Urgência de Caráter Antecedente ter se processado por Juízo diverso da Recuperação Fiscal, vislumbra-se que ambas as ações visam afetar o patrimônio dos Suscitantes, o que torna nítida é a conexão entre as demandas.

3.

Conflito de competência procedente.

R E L A T Ó R I O

Exma. Desa. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora):

Eminentes Pares:

Trata-se de Conflito de Competência suscitado por ANGELO VIRGINIO DAL MOLIN, EDSON DAL MOLIN, ELTON DAL MOLIN, EVERTON DAL MOLIN, ANA ANGÉLICA MARTINELLI MULLER DAL MOLIN e DALARG ARMAZÉNS GERAIS LTDA, componentes do Grupo Dal Molin, em face dos Desembargadores Dirceu dos Santos e Serly Marcondes Alves.

Sustentam os Suscitantes que ingressaram com o pedido de Recuperação Judicial n. 1000311-70.2020.8.11.0040, perante a 1ª Vara Cível da comarca de Sorriso, ocasião em que a Magistrada de instância singela, antes da decisão de deferimento, instalou procedimento prévio visando averiguar as condições de funcionamento dos Requerentes, bem como a regularidade e completude documental, em consonância com a Recomendação nº 57 do CNJ, retirando ainda o segredo de justiça em que o feito fora protocolado.

Com as providências iniciais cumpridas, a Magistrada deferiu o processamento da recuperação judicial, ocasião em que a credora CNH Agronegocio Industrial e Comércio Ltda, ingressou com o Agravo de Instrumento n. 1001291-40.2020.8.11.0000, cuja relatoria coube ao Des. Dirceu dos Santos, ora 1º Excepto.

Em seguida, a credora Bayer S.A. ingressou com o Agravo de Instrumento nº 1002220-73.2020.8.11.0000, que fora distribuído à Desa. Serly Marcondes Alves (2ª Suscitada), declinando da competência por prevenção ao Des. Dirceu dos Santos.

Todavia, o 1º Suscitante declinou da competência, devolvendo o Agravo 1002220-73.2020.8.11.0000 à Desa. Serly Marcondes, adotando igual providência nos agravos
1004585-03.2020.8.11.0000, 1004746-13.2020.8.11.0000, 1004888-17.2020.8.11.0000, 1004992 -09.2020.8.11.0000, 1004996-46.2020.8.11.0000, 1005004-23.2020.8.11.0000, 1005007-75.2020.8.11.0000, 1005074-40.2020.8.11.0000, 1005107-30.2020. 8.11.0000 e 1005214-74.2020.8.11.0000
.

Destacam a prevenção do Des. Dirceu dos Santos, com fulcro no art. 930, § único do CPC e art. 80, § 1º do RITJMT, conquanto teria proferido decisão no Agravo de Instrumento n. 1001291-40.2020.8.11.0000, que deferiu a liminar, suspendendo a decisão obtida em 1º grau pela credora CNH Agronegocio Industrial e Comércio Ltda, em que o Juízo singelo havia reconhecido que a protocolização de pedido de Recuperação Judicial resultaria no julgamento antecipado do débito.

Buscando outra maneira de reverter essa decisão, fora interposto pela credora CNH Agronegocio Industrial e Comércio Ltda o Agravo de Instrumento n. 1001348-58.2020.8.11.0000, igualmente distribuído ao
1º Suscitado
, que negou o efeito suspensivo em face da decisão, proferida pelo Magistrado plantonista, e indeferiu o pedido de expropriação dos grãos em face da COOAMI – Cooperativa Mercantil e Industrial dos Produtores de Sorriso.

Aponta que a distribuição dos recursos a diferentes Relatores e Câmaras resulta em risco de decisões conflitantes e contraditórias, causando insegurança jurídica, devendo ser destacada a conexão da matéria entre os recursos interpostos.

Requer o conhecimento do conflito, com a designação do Exmo. Des. Dirceu dos Santos para resolver, em caráter provisório, as medidas urgentes e, posteriormente, que seja declarado o 1º Excepto como competente para processar e julgar os Agravos de Instrumento
1002220-73.2020.8.11.0000, 1004585-03.2020.8.11.0000, 1004746-13.2020.8.11.0000, 1004888-17.2020. 8.11.0000, 1004992-09.2020.8.11.0000, 1004996-46.2020.8.11.0000, 1005004-23.2020.8.11.0000, 1005007-75.2020.8.11.0000, 1005074-40.2020.8.11.0000, 1005107-30.2020.8.11.0000 e 1005214-74.2020.8.11.0000

Após a distribuição dos autos, a empresa CHS AGRONEGÓCIO – INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA ingressou com manifestação, no qual destaca que o primeiro Agravo de Instrumento n. 1002220-73.2020.8.11.000 contra decisão deferitória do processamento da recuperação judicial foi aviado pela Bayer S/A e que a matéria do Agravo de Instrumento nº 1001291-40.2020.8.11.0000, trata de matéria absolutamente diversa, qual seja, cautelar de arresto ajuizada pelo agravante CHS Agronegócio, em desfavor de Edson Dal Molin.

Afirma que a Desa. Serly Marcondes foi induzida a erro pelo Agravo de Instrumento n.º 1002220-73.2020.8.11.0000, uma vez que referido recurso não versa sobre recuperação judicial, e sim sobre cautelar de arresto com fundamento em contrato de compra e venda de grãos, que tramita por Juízo diverso (Arresto nº 1000438.08.2020.811.0040 – 3ª Vara Cível de Sorriso).

Aponta que o Des. Dirceu reconheceu a inexistência de conexão entre a recuperação judicial e a cautelar de arresto, requerendo que seja reconhecida a inexistência de conexão da recuperação judicial e cautelar de arresto, declarando-se competente a Desa. Serly Marcondes Alves, a quem coube a relatoria do RAI nº 1002220-73.2020.8.11.0000.

O Conflito de Competência foi admitido, definindo-se o Des.
Dirceu dos Santos para resolver, em caráter provisório, as medidas urgentes, nos termos do 955 do CPC (id. 36376480).

Informações prestadas pela Desa. Serly Marcondes Alves, mantendo o posicionamento anteriormente apresentado, vindicando que seja reconhecida a prevenção do Des. Dirceu dos Santos (id. 38253471).

Opostos Embargos de Declaração por CHS Agronegócio Indústria e Comércio (id. 38830475), estes foram julgados improcedentes (id. 61786549).

Em suas informações, o Des. Dirceu dos Santos aponta a inexistência de prevenção, requerendo a redistribuição dos recursos à Desa. Serly.

A Procuradoria Geral de Justiça, em parecer da lavra do Dr. José Zuqueti, manifestou pela procedência do conflito, declarando a competência do Des. Dirceu dos Santos (id. 45425971).

É o relatório.

V O T O

(MÉRITO):

Exma. Desa. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora):

Eminentes Pares:

Cinge-se o presente Conflito de Competência em distinguir qual o Desembargador competente para o julgamento dos recursos movidos em decorrência da Recuperação Judicial dos Suscitantes.

Em análise histórica dos fatos, constata-se que o primeiro recurso que versa acerca da matéria é o Agravo de Instrumento 1001291-40.2020.8.11.0000, distribuído aos
31.01.2020
, buscando efeito suspensivo à decisão proferida na Tutela de Urgência de Caráter Antecedente n. 1000438-08.2020.8.11.0000, cuja relatoria coube ao Des. Dirceu dos Santos. Nesses autos, a tutela de urgência liminar foi deferida em face de protocolização do pedido de Recuperação Judicial 1000311-70.2020.8.11.0040 – cujo processamento ainda não tinha sido determinado pelo Juízo singelo – visando o Agravante (CHS Agronegócio) o recebimento de seu crédito (antes mesmo do vencimento do contrato) de forma imediata.

Em seguida, fora interposto o primeiro Agravo de Instrumento contra decisão proferida na Recuperação Judicial em si (RAI 1002220-73.2020.8.11.0000), o qual foi distribuído aos 14 de fevereiro do corrente ano, à Desa. Serly Marcondes Alves.

Após, advieram os demais recursos questionados neste Conflito de Competência, todos – assim como no RAI 1002220-73.2020.8.11.0000 – se insurgindo contra a decisão que determinou o processamento do pedido de Recuperação Judicial:
1004585-03.2020.8.11.0000 (distribuído aos 20.02.2020);

1004746-13.2020.8.11.0000 (distribuído aos 21.02.2020), 1004888-17.2020. 8.11.0000 (distribuído aos 27.02.2020), 1004992-09.2020.8.11.0000 (distribuído aos 28.02.2020); 1004996-46.2020.8.11.0000 (distribuído aos 28.02.2020); 1005004-23.2020.8.11.0000 (distribuído aos 28.02.2020); 1005007-75.2020.8.11.0000 (distribuído aos 28.02.2020); 1005074-40.2020.8.11.0000 (distribuído aos 02.03.2020);

1005107-30.2020.8.11.0000 (distribuído aos 02.03.2020) e 1005214-74.2020.8.11.0000 (distribuído aos 03.03.2020).

Assim, resta saber se o fato do Des. Dirceu dos Santos ter analisado recurso cujo processo originário possui causa de pedir relacionada com a Ação de Recuperação Judicial, atrai a sua prevenção para o processamento e julgamento dos demais recursos provenientes deste.

O art. 930, parágrafo único, do Código de Processo Civil prevê a prevenção daquele Relator para julgamento de eventuais recursos subsequentes, seja do mesmo processo ou de processo conexo:

Parágrafo único. O primeiro recurso protocolado no tribunal tornará prevento o relator para eventual recurso subsequente interposto no mesmo processo ou em processo conexo.

De fato, os recursos questionados não versam acerca do mesmo processo, eis que o RAI 1001291-40.2020.8.11.0000 (distribuído aos 31.01.2020 ao Des. Dirceu) visa a reforma de decisão proferida na Tutela de Urgência de Caráter Antecedente 1000438-08.2020, em trâmite pela 3ª Vara Cível, enquanto o RAI 1002220-73.2020.8.11.0000 (distribuído à Desa. Serly Marcondes aos 14.02.2020) pleiteia a reforma da decisão que admitiu o processamento da Recuperação Judicial 1003111-70.2020.8.11.0040, que tramita perante o Juízo da 1ª Vara Cível da comarca de Sorriso.

Quanto ao juízo primevo, o Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que compete ao Juízo da recuperação o processamento das demandas de empresas que visem assegurar o crédito, durante o
stay period
:

CONFLITO DE COMPETÊNCIA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PEDIDO DE PROCESSAMENTO PENDENTE DE ANÁLISE. EXECUÇÃO FISCAL. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO.
ATOS EXPROPRIATÓRIOS. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL.

1. Cinge-se a controvérsia a definir o juízo competente para o julgamento de tutela de urgência incidente em ação de recuperação judicial na qual ainda não foi deferido o processamento do pedido, objetivando a suspensão de atos expropriatórios determinados em execução fiscal.

2. O conflito positivo de competência ocorre não apenas quando dois ou mais Juízos se declaram competentes para o julgamento da mesma causa, mas também quando proferem decisões incompatíveis entre si acerca do mesmo objeto.

3. O artigo 189 da LRF determina que se apliquem aos processos de recuperação e falência as normas do Código de Processo Civil no que couber, sendo possível concluir que o Juízo da recuperação está investido do poder geral de tutela provisória (arts. 297, 300 e 301 do CPC/2015), podendo determinar medidas tendentes a alcançar os fins previstos no artigo 47 da Lei nº 11.101/2005.

4. Um dos pontos mais importantes do processo de recuperação judicial é a suspensão das execuções contra a sociedade empresária que pede o benefício, o chamado stay period (art. 6º da LRF). Essa pausa na perseguição individual dos créditos é fundamental para que se abra um espaço de negociação entre o devedor e seus credores, evitando que, diante da notícia do pedido de recuperação, se estabeleça uma verdadeira corrida entre os credores, cada qual tentando receber o máximo possível de seu crédito, com o consequente perecimento dos ativos operacionais da empresa. 5. A suspensão das execuções e, por consequência, dos atos expropriatórios, é medida com nítido caráter acautelatório, buscando assegurar a elaboração e aprovação do plano de recuperação judicial pelos credores ou, ainda, a paridade nas hipóteses em que o plano não alcance aprovação e seja decretada a quebra.
6. Apesar de as execuções fiscais não se suspenderem com o processamento da recuperação judicial (art. 6º, § 7º, da Lei nº 11.101/2005), a jurisprudência desta Corte se firmou no sentido de que os atos expropriatórios devem ser submetidos ao juízo da recuperação judicial, em homenagem ao princípio da preservação da empresa.

7. O Juízo da recuperação é competente para avaliar se estão presentes os requisitos para a concessão de tutela de urgência objetivando antecipar o início do stay period ou suspender os atos expropriatórios determinados em outros juízos, antes mesmo de deferido o processamento da recuperação.

8. Conflito positivo de competência conhecido para declarar a competência do Juízo da 10ª Vara Cível de Maceió/AL. (CC 168.000/AL, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 11/12/2019, DJe 16/12/2019)

AGRAVO INTERNO NO CONFLITO DE COMPETÊNCIA - RECUPERAÇÃO JUDICIAL - MEDIDAS DE CONSTRIÇÃO DE BENS INTEGRANTES DO PATRIMÔNIO DA EMPRESA RECUPERANDA DETERMINADAS POR JUÍZO FALIMENTAR - COMPETÊNCIA - JUÍZO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL - PRECEDENTES - DELIBERAÇÃO MONOCRÁTICA QUE CONHECEU DO CONFLITO E DECLAROU A COMPETÊNCIA DO JUÍZO RECUPERACIONAL.

INSURGÊNCIA DA AGRAVANTE.

1. Compete ao Superior Tribunal de Justiça o conhecimento e processamento do presente conflito, uma vez que envolve juízos vinculados a Tribunais diversos, nos termos do que dispõe o artigo 105, I, "d", da Constituição Federal.

2. É pacífica a orientação da Segunda Seção no sentido de ser o Juízo onde se processa a recuperação judicial, o competente para julgar as causas em que estejam envolvidos interesses e bens da empresa recuperanda. Precedentes.

2.1. A deliberação proferida pelo r. juízo suscitado invadiu a competência do r. juízo da recuperação judicial, na medida em que autorizou o levantamento de valores em face da ora suscitante sem franquear ao r. juízo da recuperação, se tal medida judicial - caso deferida - poderia dificultar a execução do plano de soerguimento aprovado pelos credores e devidamente homologado judicialmente.

3. A jurisprudência desta Corte Superior orienta-se no sentido de que cabe ao juízo da recuperação decidir se determinado crédito faz parte do plano de recuperação judicial,
não sendo possível tal análise no âmbito do conflito de competência. Precedentes.

4. Agravo interno desprovido. (AgInt no CC 154.788/RJ, Rel. Ministro MARCO BUZZI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 28/08/2019, DJe 02/09/2019)

No mesmo sentido, posicionou-se este Tribunal de Justiça:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA CAUTELAR EM CARÁTER ANTECEDENTE – DECISÃO QUE DEFERIU PEDIDO LIMINAR DE BUSCA E APREENSÃO E/OU ARRESTO E REMOÇÃO DE FERTILIZANTE NITROGENADO – EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - COMPETÊNCIA DO JUÍZO UNIVERSAL PARA CONSTRIÇÃO DE BENS PERTENCENTES À RECUPERANDA - INTELIGÊNCIA DO ART. 6º, § 2º, ART. 47 E ART. 76, DA LEI Nº. 11.101/05 - DECISÃO REFORMADA – AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO.

A decisão do egrégio Supremo Tribunal Federal, no Informativo nº 548, assentou que todas as ações passíveis de afetar o patrimônio da empresa devem ser processadas no juízo universal.

Assim, merecem prevalência as disposições dos artigos 6º, § 2º, 47 e 76, da Lei nº. 11.101/05.

A principiologia dos referidos éditos legais está voltada à unidade e indivisibilidade do juízo falimentar, prestigiando a “vis attractiva” e a “par conditio creditorum”.

Ademais, em casos análogos examinados pela Colenda Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, a jurisprudência tem invariavelmente reconhecido pertencer ao Juízo Universal a competência para julgar as causas em que estejam envolvidos interesses e bens da empresa falida ou seja, a competência é do juízo universal para qualquer deliberação sobre constrição de bens pertencentes à recuperanda. (N.U 1003721-96.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/10/2019, Publicado no DJE 08/10/2019)

Em que pese a Tutela de Urgência de Caráter Antecedente n. 1000438-08.2020.8.11.0000 ter se processado por Juízo diverso da Recuperação Fiscal, vislumbra-se que ambos visam afetar o patrimônio dos Suscitantes, o que torna nítida é a conexão entre as demandas, consoante entendimento firmado pela doutrina moderna:

“[...] Se o juiz entender que pode ocorrer conflito lógico de decisões, a reunião dos processos é medida que se impõe. A conexão sem a identidade de objeto ou de causa de pedir já era defendida pelos doutrinadores filiados à teoria materialista da conexão. Fredie Didier, por exemplo, afirma que a conexão pode decorrer 'do vínculo que se estabelece entre as relações jurídicas litigiosas'. Assim, 'haverá conexão se a mesma relação jurídica estiver sendo examinada em ambos os processos, ou se diversas relações jurídicas, mas entre elas houver um vínculo de prejudicialidade ou preliminaridade’, não sendo relevante aferir a perfeita identidade entre objeto e causa de pedir.” (DONIZETTI, Elpídio. Curso Didático de Direito Processual Civil. 19. ed. São Paulo: Atlas, 2016. p. 225).

“[...] Par. Ún. 4:
Prevenção para o julgamento de recursos
. O CPC 930 par. Ún. Contém uma espécie de regra geral acerca da prevenção para o julgamento de recursos e
outros feitos de competência dos tribunais
,
que acaba norteando outras regras específicas a esse respeito e consiste no estabelecimento da prevenção a partir da primeira verificação do feito, ainda que superficial, feita pelo relator.
(...)

5. Processos conexos.
A prevenção ocorre quando, no Tribunal, o processo é distribuído ao relator. Mesmo que o recurso não seja conhecido ou indeferido liminarmente, a prevenção ocorre, porque o critério de fixação da prevenção é o protocolo do recurso. De outra parte, a prevenção alcança, também, os processos conexos com o que gerou o recurso distribuído ao relator
. Valem, aqui as regras de conexão estatuídas no CPC55”.(
in
Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery explicam em obra: Comentários ao Código de Processo Civil, 2ª Tiragem, pág. 1848, item 4 e 5)

No mesmo sentido, posicionou-se o i. Procurador de Justiça, Dr. José Zuqueti:

“[...]
No caso versando, de ver-se que o Recurso de Agravo de Instrumento n. 1001291-40.2020.8.11.0000, de relatoria do Des. Dirceu dos Santos, foi o primeiro recurso a tratar da matéria da Recuperação Judicial em questão.

Portanto,
tenho que os feitos possuem uma relação lógica, motivo que a cautela e o bom senso estão a recomendar a reunião de processos na relatoria do Des. Dirceu dos Santos, eis que os recursos devem ser julgados em conjunto para se evitar decisões conflitantes ou contraditóri
as, razão pela qual a procedência do conflito é medida que se impõe.

Assim, restando demonstrada a prevenção do Des. Dirceu dos Santos, decorrente da distribuição do RAI 1001291-40.2020.8.11.0000, aos 31.01.2020, com fulcro no art. 80, § 1º do RITJMT e do art. 930 do CPC, JULGO PROCEDENTE o presente Conflito de Competência, reconhecendo a sua competência para o julgamento dos recursos decorrentes da Recuperação Judicial n. 100311-70.2020.8.11.0000, da comarca de Sorriso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/12/2020